Tribunal: TJMT
Processo: 0040573-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040573-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 495.398.331-91 (APELANTE), LAZARO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 168.493.451-68 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO), NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 495.398.331-91 (APELADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO RÉU E DESPROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CURSO DE ENSINO SUPERIOR FINANCIADO PELO FIES – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE EXCLUSIVAMENTE A REGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PELO IES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PROCEDIMENTO QUE DEPENDE DA INICIATIVA DO ALUNO – QUESTÃO QUE NÃO É AFETA À COMPETÊNCIA DA IES – INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a competência prevista no art. 109, inciso I, da CF é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência
ratione personae
), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual” (STJ - Primeira Seção - CC 105.196/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgamento em 22.02.2010). 2. Segundo as normas que regulamentam os procedimentos relativos aos contratos ligados ao FIES, compete ao aluno/beneficiário diligenciar, via portal eletrônico/virtual, para solicitar e obter a suspensão provisória ou encerramento do financiamento (Resolução Normativa no 19/2012 e Portaria Normativa no 28/2012 do MEC), de modo que não há falar em responsabilidade da IES por não adotar providência que não se inseria dentro de sua competência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0040573-18.2016.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, e também por NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 0040573-18.2016.8.11.0041 - Código 1170889), ajuizada pelo segundo apelante contra a primeira, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, porém, rejeitou a pretensão de indenização por danos materiais, relativo à cobrança das mensalidades após a rescisão do contrato, por entender que o autor não comprovou que o efetivo dispêndio dos valores que pleiteia o ressarcimento (cf. Id no 47539962).

A ré UNIC interpôs recurso de apelação no Id no 47539963, arguindo preliminar de incompetência absoluta, aduzindo que compete exclusivamente à Justiça Federal processar e julgar as ações que envolvem matérias afetas ao interesse da União, justamente como é o caso desta lide em que se discute relação vinculada ao Programa de Financiamento Estudantil - FIES.

Sustenta, no mérito, que não praticou ato ilícito e nem cometeu qualquer falha na prestação do serviço, de modo que inexiste motivo a ensejar a sua responsabilização pelo prejuízo reclamado pelo autor, já que, de acordo com expressa previsão do art. 1o da Portaria Normativa no 28 do MEC, compete ao aluno efetuar o pedido de suspensão ou cancelamento do financiamento estudantil, o que deve ser realizado através do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES),

e não pela IES que recebia os pagamentos do financiamento contratado pelo aluno.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reconhecida e declarada a incompetência da Justiça Estatual, seja determinada a remessa do feito à Justiça Federal, ou, alternativamente, seja reformada a sentença, com a improcedência do pedido indenizatório (cf. Id no 47539963 ao Id no 47539966).

O autor NILTON apresentou a apelação de Id no 47539967, dizendo que cursou cinco semestres do curso de Direito ofertado pela UNIC, cujo custeio das mensalidades ocorreu por intermédio do FIES, e que, antes do início do sexto semestre, decidiu não fazer a rematrícula, comunicando ao setor administrativo da IES e solicitando o “
trancamento do curso
”, porém, mesmo assim, a ré abriu procedimento junto à instituição financeira responsável e recebeu o repasse da mensalidade do sexto semestre (2016/1).

Alega que “
adquiriu graças a atitude da apelada uma dívida que não solicitou, pois, se não está cursando a faculdade, não necessitava do financiamento, porém, o valor foi repassado e só a ré usufruiu do valor, deixando a conta para ele pagar
”, razão pela qual pede o provimento do recurso, para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e, ainda, haja a majoração da indenização por danos morais.

A UNIC ofertou contrarrazões de Id no 47539969, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Mesmo devidamente intimado, o autor nada positivou nos autos (cf. Id no 47539976).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V
O T O (Preliminar de incompetência absoluta)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (
Relator
)

Egrégia Câmara:

É certo que o caso envolve controvérsia que abrange questão relativa ao FIES, que é o programa governamental de financiamento estudantil e vinculado aos recursos da União, já que o autor é beneficiário do programa, porém, o mérito do litigio circunscreve à relação jurídica entre autor e ré, aluno e IES, não sendo afetado a qualquer interesse federal, de modo que absolutamente infundada a preliminar em questão.

O eg. STJ já decidiu que a “
competência é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual
” (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010), e, à semelhança da hipótese dos autos,
“
não há falar em interesse da União nas lides (salvo MS) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça Estadual
” (STJ - CC no 154.882/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgamento em 30.04.2019).

No mesmo sentido:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM MOVIDA POR ALUNO CONTRA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A competência cível da Justiça Federal, estabelecida na Constituição, define-se, como regra, pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a), mesmo que a controvérsia diga respeito a matéria que não seja de seu interesse. Nesse último caso, somente cessará a competência federal quando a entidade federal for excluída da relação processual. 2. Não é da competência federal, e sim da estadual, por isso, a causa em que não figuram tais entidades, ainda que a controvérsia diga respeito a matéria que possa lhes interessar. Nesse último caso, a competência passará à Justiça Federal se e quando uma das entidades federais postular seu ingresso na relação processual, até porque "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula 150/STJ). 3. No que se refere a mandado de segurança, compete à Justiça Federal processá-lo e julgá-lo quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também o agente de entidade particular investido de delegação pela União. Nesse último caso, é logicamente inconcebível hipótese de competência estadual, já que, de duas uma: ou o ato é de autoridade (caso em que se tratará de autoridade federal delegada, sujeita à competência federal), ou o ato é de particular, e não ato de autoridade (caso em que o mandado de segurança será incabível), e só quem pode decidir a respeito é o juiz federal (Súmula 60/TFR). 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Santos/SP, o suscitado” (STJ, CC 35.972/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julg. 07/06/2004).

A lide não está relacionada com qualquer ato delegado pela União,

suas autarquias ou empresas públicas, cuidando-se de matéria afeta essencialmente à prestação do serviço educacional, cuja natureza eminentemente privada atrai naturalmente a competência da Justiça Estatual.

Rejeito, pois, a preliminar de incompetência.

É como voto.

V O T O (Mérito)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O desate da controvérsia dos autos passa pela aferição das obrigações e competências tanto do autor/aluno quanto da ré/IES quanto às providências e procedimentos vinculados à suspensão/encerramento do FIES em caso de interrupção do contrato de prestação de serviço estudantil.

Segundo a petição inicial, o autor cursou durante cinco semestres a faculdade de Direito da ré Unic (cf. Id no 47538586), período compreendido entre o mês de julho de 2013 (2013/2) a julho de 2015 (2015/2), por intermédio de financiamento pelo sistema FIES (Id no 47538581 ao 47538584), entretanto, decidiu não se matricular para o 6o semestre (2016/1), inclusive comparecendo ao setor administrativo da IES no dia 23.03.2016 para comunicar a intenção de “
trancar o curso
” (cf. Id no 47538590 - Pág. 6), contudo, mesmo não tendo realizado a rematrícula, recebeu e-mail do SisFIES no dia 02.03.2016, noticiando que a Unic já havia efetuado a solicitação de aditamento do contrato de financiamento para o 1o semestre de 2016 (cf. Id no 47538590 - Pág. 7), o que gerou acréscimo de sua dívida junto ao FIES por serviço que sequer contratou ou recebeu.

O autor Nilton, então, pediu o ressarcimento dos valores indevidamente cobrados e recebidos pelo FIES e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pois, além de não ter feito a rematrícula, requereu expressamente a suspensão do curso/contrato, mas a ré Unic continuou a exigir o repasse das mensalidades ao FIES, auferindo vantagem indevida e ilícita.

A ré Unic objetou, sustentando que competia exclusivamente ao aluno/beneficiário adotar as providências e procedimentos necessários à suspensão do financiamento, consoante previsão da
Portaria Normativa no 28 do MEC, salientando que sequer conseguiria praticar tal ato, uma vez que o procedimento é realizado em ambiente virtual, em que o requerimento deve ser feito através do perfil do aluno, que exige login e senha pessoais.

A MMa. Juíza entendeu que houve falha na prestação de serviço da IES, pois, segundo sua apreciação, “
observou-se que cabia à Faculdade informar ao aluno de que o cancelamento do FIES estaria sob seu encargo; dita obrigação deveria estar expressamente prevista no contrato de prestação de serviços educacionais, e, assim, cabia à Faculdade informar ao agente financiador acerca da rescisão do contrato e solicitar a consequente rescisão do contrato de financiamento, já que ditos instrumentos contratuais estavam interligados, de forma a impedir qualquer cobrança indevida contra o autor
”

(cf. Id no 47539962).

A Lei no 10.260/2001 estabelece que o FIES é destinado ao discente de curso superior regularmente matriculado em curso ofertado por IES autorizada, sendo constituída, a partir da celebração do contrato de financiamento, uma relação jurídica trilateral entre o aluno, a faculdade e o agente financeiro, e, então, caso o elo entre aluno e IES seja afetado de alguma forma, necessariamente o financiamento estudantil deve ser readequado, para seguir a sorte do contrato de prestação de serviço estudantil, sob pena de total irregularidade.

Em relação ao ônus de providenciar o requerimento de suspensão ou cancelamento do FIES, originalmente, de acordo com a Portaria Normativa no 15/2011 do MEC, competia à IES (via
Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento
- CPSA) comunicar o advento de quaisquer situações que viessem a modificar ou impedir a manutenção do financiamento estudantil (art. 24); entretanto, a disposição inicial logo restou revisada, com o MEC editando no ano seguinte a Resolução Normativa no 19/2012, que transferiu ao aluno a responsabilidade de informar o agente operador do FIES acerca de encerramento antecipado da utilização do Fundo de Financiamento Estudantil:

Art. 1o A utilização do financiamento concedido com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies poderá ser encerrada antecipadamente
por solicitação do estudante financiado
ou por iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, agente operador do Fies.

(...)

Art. 2o O encerramento antecipado da utilização do financiamento
deverá ser solicitado por meio do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies
e terá validade a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da solicitação.

Essa disposição veio a ser complementada com a publicação da Portaria Normativa no 28/2012 do MEC, que diz respeito especificamente à suspensão temporária do financiamento, como aparenta ser o caso dos autos, que prevê que:

Art. 1o A utilização do financiamento concedido com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies poderá ser suspensa temporariamente por até 2 (dois) semestres consecutivos,
mediante solicitação do estudante
e validação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA do local de oferta de curso, ou por iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, agente operador do Fies.

(...)

Art. 2o A suspensão temporária da utilização do financiamento,
por iniciativa do estudante, deverá ser solicitada por meio do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies
, até o 15o (décimo quinto) dia dos meses de janeiro a maio, para o primeiro semestre, e de julho a novembro, para o segundo semestre, e terá validade a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da solicitação.

O primeiro ponto a se assentar, portanto, é que a ré Unic não pode ser responsabilizada por não ter providenciado a suspensão ou cancelamento do financiamento estudantil, afinal, trata-se de obrigação que indubitavelmente deve ser realizada pelo aluno/beneficiário, e não pela IES.

O autor não especificou exatamente quando efetuou o procedimento via SisFIES de solicitação de suspensão/encerramento do financiamento, porém, a informação está disponível no “
Documento de Regularidade de Matrícula
” vinculado ao Id no 47538590 - Pág. 3, que indica como data de solicitação de suspensão o dia 04.04.2016, o que é congruente com os dados d
o extrato de “
Consulta de Liberações
”
, que mostra que os repasses cessaram justamente no mês de junho de 2016, quando passou a figurar o status “
cancelado por suspensão
” (cf. Id no 47538588- Pág. 5).

O segundo ponto a ser considerado é que não há nada de substancial a afastar ou por em dúvida a validade ou regularidade do procedimento de aditamento de renovação do contrato do autor para o
6o semestre do curso, correspondente ao 1o semestre de 2016, conforme se verifica do DRM arrostado ao Id no
47539950 - Pág. 3/6.

A Portaria Normativa no 23/211 do MEC impõe ao aluno o dever de realizar a cada semestre a renovação do FIES (aditamento do contrato), a ser realizado por meio do perfil virtual na página eletrônica do SisFIES, mediante a duas etapas, primeira, a solicitação da CPSA (órgã
o da IES), e, segundo, a confirmação eletrônica pelo próprio estudante (art. 1o e 2o); idêntica previsão está prevista na cláusula 12a (“Do Aditamento”) do instrumento do contrato de financiamento (cf. Id no 47538582 - Pág. 4).

Vê-se, pois, que a renovação/aditamento semestral do FIES exige tanto a atuação da IES quanto do aluno, o que conduz à conclusão de que não era possível que a operação tenha sido finalizada única e exclusivamente pela vontade da ré Unic, eis que demanda a atuação de ambos os contratantes, de modo que, à mingua de qualquer prova para infirmar a validade o DRM relativo ao aditamento/renovação para o 1o semestre de 2016, n
ão há falar em falha na prestação do serviço da ré Unic e tampouco em dever de indenizar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso do autor NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA, e dou provimento ao recurso da ré IUNI UNIC EDUCACIONAL, a fim de julgar improcedente o pedido indenizatório deduzido na petição inicial.

Diante da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais ao autor Nilton, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade deve
permanecer suspensa em razão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

Custas recursais pelo autor Nilton, igualmente com a ressalva do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020